Tribunal: TJPA
Processo: 0867574-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867574-49.2019.8.14.0301

APELANTE: LUIZ AFONSO DUARTE LISBOA, ALBANISIA DE SOUZA LISBOA

APELADO: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0867574-49.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO:
ALBANISIA DE SOUZA LISBOA,
ANDERSON LUIZ DE SOUZA LISBÔA, LARISSA DE SOUZA LISBOA MALCHER e ANDREY LUIZ DE SOUZA LISBOA.

ADVOGADO:
FELIPE MATOS DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________

EMENTA
. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS. APRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC/02. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.INEXISTÊNCIAO MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A DEMANDADA A RESTITUIR INTEGRALMENTE AOS DEMANDANTES OS VALORES PAGOS, INCLUSIVE A COMISSÃO DE CORRETAGEM
.
INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDO. NÃO ACATADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMAS REPETITIVOS Nº 970 e 971. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I-

Preliminar de Prescrição: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. PRELIMINAR REJEITADA.

II-

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da construtora LEAL MOREIRA LTDA:

quando temos um grupo econômico, as construtoras em razão da responsabilidade solidária são partes legítimas para configurarem passivamente no feito. PRELIMINAR REJEITADA.

III-

Assim como ocorre em casos de atraso na entrega do imóvel, que também é uma forma de inadimplência pela construtora, a comissão de corretagem deve ser ressarcida, visto que a apelante é a vendedora do imóvel e, nessa qualidade, é responsável pela cobrança dos serviços de corretagem embutidos no valor do bem, posto isso, o fato dos pagamentos serem destinados aos serviços que foram prestados pelo corretor não é hábil a retirar da ré sua responsabilidade

IV-

Quanto a restituição integral dos valores pagos, diretamente relacionada a culpa pela rescisão do contrato, aplica-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça. Verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a regularidade dos procedimentos adotados. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente.

V-

O atraso na entrega do imóvel, viola o direito fundamental de moradia, causando danos à honra objetiva e subjetiva, assim como ao equilíbrio emocional do adquirente. Portanto, os danos ultrapassam a esfera patrimonial. Por consequência a indenização por danos morais é devida.

VI-

Quantum da indenização por danos morais fixados dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade exigidos para o caso em exame. Sentença mantida.

VII- Recursos conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0867574-49.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: ALBANISIA DE SOUZA LISBOA
,
ANDERSON LUIZ DE SOUZA LISBÔA, LARISSA DE SOUZA LISBOA MALCHER e ANDREY LUIZ DE SOUZA LISBOA.

ADVOGADO:
FELIPE MATOS DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO sendo apelantes
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA
. e apresentando apelação adesiva a apelante
ALBANISIA DE SOUZA LISBOA
e seus filhos
ANDERSON LUIZ DE SOUZA LISBÔA, LARISSA DE SOUZA LISBOA MALCHER e ANDREY LUIZ DE SOUZA LISBOA.
Ambos interpuseram recurso contra a sentença do juízo da 11° Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Alega a parte autora na inicial, que celebrou um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel no empreendimento Torre Gardênia, com previsão de entrega prevista para novembro de 2012, com previsão de cláusula de tolerância de 180 dias. Afirma que o imóvel não foi entregue no prazo previsto e que até o ajuizamento da presente ação, a obra não teria sido concluída. Diante do ocorrido, formularam o pedido de rescisão contratual, com a devolução integral dos valores pagos, declaração de nulidade da cláusula de tolerância de 180 dias, lucros cessantes e danos morais.

Contestação (ID 8616463)

Réplica (ID 8616467)

Em sentença,(ID 8616493 ) o juízo de origem, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedido formulados pelos autores, para fins de rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar as rés: a) a restituírem aos autores o equivalente R$ 181.137,87 87 (cento e oitenta e um mil cento e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso a ser ressarcido b) ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no período compreendido entre 01 de junho de 2013 e a data da presente sentença, com valor a ser apurado em liquidação de sentença e incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação correção monetária pelo INPC, aplicável desde o vencimento de paga parcela; c) a indenizarem os demandantes pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, distribuído na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora Albanisia De Souza Lisboa e de 50% (cinquenta por cento) para os sucessores reunidos de Luiz Afonso Duarte Lisboa , com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e atualização monetária pelo INPC, desde esta decisão. Considerando que os autores sucumbiram em parcela mínima de seus pedidos, condeno ainda as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios – esses últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A construtora LEAL MOREIRA E TENDA EMPREENDIMENTO, interpôs apelação (ID 8616495), arguindo preliminarmente a ocorrência da prescrição da pretensão da parte autora e a ilegitimidade passiva da construtora LEAL MOREIRA. No mérito, defende a inversão da cláusula penal moratória, em favor do adquirente, a fim de afastar a incidência dos lucros cessantes. Subsidiariamente requer a reforma da sentença, para que seja considerado como termo final para o cálculo dos lucros cessantes, a data da propositura da ação; sustenta ainda, que os juros de mora para a devolução do montante pago, devem ser calculados a partir do trânsito em julgado da sentença.

Por fim, suscita o não cabimento dos danos morais, ante a inexistência de comprovação, requerendo o afastamento da condenação.

ALBANISIA DE SOUZA LISBOA e seus filhos,
interpuseram recurso de apelação adesiva (ID 8616505), requerendo a majoração danos morais e

dos honor
á
rios sucumbenciais.

Requereu a reforma da senten
ç
a para que haja a majora
çã
o dos danos morais

para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e a majora
çã
o dos honor
á
rios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condena
çã
o.

Contrarrazões à Apelação (ID 8616503), e contrarrazões à Apelação adesiva (ID 8616513)

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém.

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0867574-49.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO:
ALBANISIA DE SOUZA LISBOA,
ANDERSON LUIZ DE SOUZA LISBÔA, LARISSA DE SOUZA LISBOA MALCHER e ANDREY LUIZ DE SOUZA LISBOA.

ADVOGADO:
FELIPE MATOS DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos do recurso de apelação.

DA APELAÇÃO DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E TEMPO INCORPORADORA LTDA

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Em suas razões a recorrente alega preliminarmente a ocorrência de prescrição da pretensão da parte autora, posto que a mora na entrega do imóvel, teve seu marco inicial em junho /13 e ação foi ajuizada somente em dezembro de 2019.

Pois bem, o caso em exame, trata-se de uma pretensão decorrente de inadimplemento contratual. Deste modo, por se tratar de responsabilidade contratual, para a qual não há prazo específico, aplica-se o prazo de 10anos, previsto como regra geral, no art. 205 do CC/02.

Nesse sentido é o entendimento ao Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO DECENAL - ORIENTAÇÃO ASSENTE DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento segundo o qual
o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1689564 RJ 2017/0204069-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Destarte, a pretensão da parte autora surgiu a partir da violação do seu direito, em junho/13, mês subsequente àquele em que o imóvel deveria ter sido entregue, de acordo com o que disciplina o art.189 do CC/02.

Considerando que a ação indenizatória fora ajuizada na data de 20/12/2019, não há dúvidas de que o direito da parte autora encontra-se dentro do prazo prescricional decenal, disciplinado no art. 205 do CC/02.

Preliminar rejeitada

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Aduz a recorrente que é parte ilegítima para figurar no feito, uma vez que o contrato de Compromisso de Compra e Venda foi assinado pelos requerentes e a Tempo Incorporadora Ltda. Sustentando ainda, que são pessoas jurídicas distintas.

Pois bem, consta no contrato de compromisso de compra e venda, a logomarca da Leal Moreira. Registre-se também, que no contrato social da TEMPO INCORPORADORA (ID 8616450), a referida construtora consta como sócia integrante desta empresa. Portanto, denota-se que ambas as empresas integram o mesmo grupo econômico.

Consoante o entendimento jurisprudencial aplicado em casos análogos, quando temos um grupo econômico, as construtoras em razão da responsabilidade solidária são partes legítimas para configurarem passivamente no feito.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMPRESAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO SÃO SOLIDÁRIAS
. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR HAVER PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO DE 0,5% SOBRE O VALOR PAGO APENAS QUANDO DA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR REJEITADA. A PARTE AUTORA PAGOU INTEGRALMENTE O VALOR DO IMOVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859387-52.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2024)

Assim, observa-se que ambas as apelantes são legítimas para configurar passivamente na lide.

Preliminar rejeitada

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a demandada a restituir aos demandantes os valores pagos, com a inclusão do montante pago a título de comissão de corretagem; condenou as rés ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, para cada autor e ainda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação; lucros cessantes calculados de junho/13 até a rescisão do contrato (data da sentença).

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA:

Pretende o apelante a reforma da sentença quanto à fixação do termo inicial para o cálculo dos juros de mora, no que se refere à devolução dos valores, inclusive do correspondente à taxa de corretagem. Aduz que os juros só devem incidir, a partir do trânsito em julgado da decisão.

Vejamos,

O caso em exame, trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório, aplicando-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

As recorrentes não trouxeram qualquer prova aos autos de que o contrato foi devidamente cumprido e não houve atrasos. Posto isso, verifica-se que as apelantes não se desincumbiram de provar a regularidade dos procedimentos adotados. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente,

No que tange à comissão de corretagem, entende-se que deve ser ressarcida, visto que a apelante é a vendedora do imóvel e, nessa qualidade, é responsável pela cobrança dos serviços de corretagem embutidos no valor do bem, posto isso, o fato dos pagamentos serem destinados aos serviços que foram prestados pelo corretor não é hábil a retirar da ré sua responsabilidade.

Deste modo, os valores pagos a título de comissão de corretagem, integram os valores pagos pelo comprador ao promitente-vendedor. Nesse contexto, deve ser integralmente devolvida ao comprador, devendo ser aplicado o mesmo termo inicial adotado para as demais parcelas, para o cálculo dos juros de mora, qual seja, a partir da citação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, tem se se posicionado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO VENDEDOR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO. PRESUNÇÃO
. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda e a devolução da comissão de corretagem é consequência lógica do dever de restituição dos valores pagos, não se aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos objeto do Tema 938. Precedentes. 3. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador
. 4. Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem.
5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1866074 SP 2020/0059026-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)
(g.n)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS.
SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
. 4. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)
(g.n)

DOS LUCROS CESSANTES:

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, em decorrência da impossibilidade de usufruir do imóvel no período em que teria direito, sendo por isso, considerado presumido o dano.

No caso em análise, considerando que o imóvel não foi entregue em maio/13, data limite, considerando o prazo de tolerância de 180 dias, o apelante incorreu em mora. Logo, cabível o dever de indenizar, que no caso em concreto foi consolidado através dos lucros cessantes, conforme requerido pela parte autora.

O recorrente defende em suas razões, a inversão da cláusula penal moratória, prevista no instrumento de compra e venda - cláusula 10.1, c, com a aplicação do TEMA Nº971, a fim de afastar a incidência dos lucros cessantes.

Acerca do tema,
multa contratual pelo atraso na entrega de imóvel
, cumpre destacar, os Temas Repetitivos nº 970 e 971 julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, tem as seguintes teses firmadas:

Tema/Repetitivo 970:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Tema/Repetitivo 971:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Nesse contexto, infere-se a partir da interpretação conjunta dos temas mencionados, que é possível a inversão da cláusula penal moratória. Todavia, em razão do seu caráter compensatório é inviável a sua cumulação com os lucros cessantes, por possuírem a mesma natureza e finalidade, implicando em
bis in idem
, fenômeno vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Deste modo, é facultado ao consumidor a possibilidade de escolha, posto que se trata de um benefício do credor da obrigação. No caso em exame, o promitente-comprador optou pelo recebimento dos lucros cessantes, ao requerê-los na petição inicial da presente ação.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. ESCOLHA DO ADQUIRENTE. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, o entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019
). Portanto, é necessário facultar ao recorrente a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal), o que deverá ser feito na primeira instância
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1912386 SP 2020/0336172-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

Sustenta ainda a apelante que o termo final para pagamento dos lucros cessantes deve ser a data do ajuizamento da presente demanda, pois este seria o momento em que os autores manifestaram seu interesse em rescindir o contrato.

Quanto ao tema, menciono que já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega, até a efetiva entrega ou até rescisão contratual.

Desta forma, entendo que o valor arbitrado a título de lucros cessantes deve ser contabilizado de 01 de junho de 2013 até a data da rescisão contratual, portanto até a data da sentença. Em que pese a parte recorrente tenha colacionado aos autos uma carta de notificação (ID 8616485) da parte autora, informando que o empreendimento foi concluído em decorrência da emissão do habite-se em 23/12/2020, não apresentou nos autos o referido documento, deste modo verifica-se que não houve a comprovação de que o imóvel foi concluído nesta data.

Assim, mantem-se os termos fixados na sentença.

DANOS MORAIS

No que concerne aos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, eis que a data limite prevista para entrega do imóvel, era maio de 2013, e até o ajuizamento da presente ação, o imóvel ainda não havia sido entregue.

Nesse cenário, a situação vivenciada pela parte autora, não pode ser considerada mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
– DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MT 00342543420168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Assim, no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato.

No que tange ao quantum fixado, verifico que o Juiz sentenciante estipulou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma das partes, a título de indenização pelos referidos danos extrapatrimoniais. Entendo que o valor observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados para o caso, mostrando-se suficiente para amenizar o sofrimento do apelante, sem transformar-se em fonte de enriquecimento ilícito, além de desestimular a reiteração de condutas lesivas por parte do apelante.

A jurisprudência pátria tem adotado o mesmo entendimento em casos análogos:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. A compra do imóvel gera expectativas, frustradas pelo atraso na entrega do imóvel. Dano moral configurado
. Verba indenizatória arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais
). Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10197644920178260554 SP 1019764-49.2017.8.26.0554, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/08/2018, 10ª Câmara de Direito Privado.

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. EXPECTATIVA DE QUE A OBRA FOSSE FINALIZADA EM JUNHO DE 2013. ENTREGA QUE JAMAIS OCORREU. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARBITRADA NA ORIGEM EM R$ 10.000,00. QUANTIA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS PECULIARIDADES DO CASO, AO LONGO PERÍODO DE ATRASO (MAIS DE 5 ANOS) E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO PARA
R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
. PRECEDENTE

EM CASO SEMELHANTE DESTA CORTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. "O atraso na entrega de um apartamento, além de ofensa ao direito fundamental de moradia, frustra o planejamento de vida do adquirente, pelo que causa danos à honra objetiva e subjetiva, assim como ao equilíbrio emocional. Consequentemente, os danos morais devem ser compensados" (TJ-SC - AC: 03022096220158240012 Caçador 0302209-62.2015.8.24.0012, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 29/01/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO ADESIVA DE ALBANISIA DE SOUZA LISBOA, ANDERSON LUIZ DE SOUZA LISBÔA, LARISSA DE SOUZA LISBOA MALCHER e ANDREY LUIZ DE SOUZA LISBOA

Por meio do presente recurso, busca a apelante a majoração dos danos morais e honorários de sucumbência.

Verifica-se que o juízo singular condenou as construtoras ao pagamento de danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), requerendo os recorrentes a sua majoração.

Conforme já fundamentado na análise das razões da Apelação interposta pelas construtoras requeridas, o quantum fixado a título de danos morais, observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados em caso análogos. Deste modo, entende que a sentença não merece reparo, nesse ponto.

Com relação aos honorários de sucumbência, alega a recorrente que estes foram fixados pelo magistrado de base em 10% (dez por cento) do valor condenatório, e, por este motivo, requer a majoração para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor final atualizado da condenação.

Em observância à atuação do

advogado

apelante, o grau de zelo

profissional, a complexidade da causa, os valores envolvidos na a
çã
o patrocinada, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) arbitrado na origem comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, importância que remunera de forma proporcional o trabalho desempenhado na demanda.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO DAS APELAÇÕES e NEGO- LHES PROVIMENTO, modificando somente o quantum dos honor
á
rios advocat
í
cios, que majoro para 15%, em conformidade com
o art. 85, § 11º do CPC/15.

Belém, de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024